Tribunal: TJBA
Processo: 0069521-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069521-34.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL DA COSTA SILVA, Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo de insumos de saúde (fraldas geriátricas), mas deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor de sua Defensoria Pública. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1140005), assentou que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, sendo o valor destinado exclusivamente ao seu fundo institucional. Superada, portanto, a orientação da Súmula 421 do STJ. Ainda, em demandas de saúde, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), considerados o baixo valor econômico da causa e a relevância social da obrigação imposta ao ente público. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida for o ente federativo ao qual está vinculada, conforme Tema 1.002 do STF. 2. A aplicação do entendimento não viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema nº 1.002 da Repercussão Geral do STF; STJ, EDcl no REsp nº 1.850.267/MG; Súmula Vinculante nº 10 do STF; STJ, REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0069521-34.2011.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente MANOEL DA COSTA SILVA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA